Tribunal: STF
Processo: RE 1462351
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 13.954/2019. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA. 



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente, que objetivava a criação e implementação de VPNI, no mesmo valor dos descontos inerentes à contribuição previdenciária, visando anular qualquer redução nos vencimentos das Autoras. 



    2. Rejeita-se o pedido de retirada de pauta por simples oposição ao julgamento virtual, pois nenhum ato ou requerimento judicial pode ser imotivado, e a única razão para a retirada do feito de pauta virtual seria a pretensão à realização de sustentação oral. Desse modo, não tendo o MPF apresentado interesse em realizar sustentação oral, deve ser mantido o feito na pauta virtual. Exegese dos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno do TRF2, e do art. 3º, § 2º, da Resolução n o TRF2-RSP2021/00058, de 20.7.2021. 



    3. Lei nº 13.954/2019 responsável por reestruturar a carreira dos Militares, modificando inclusive a tabela remuneratória, e que em seu art. 21 previu a implementação de VPNI, nos casos de redução de remuneração bruta ou de proventos brutos em decorrência da aplicação da Lei. 



    4. Não se aplica a VPNI instituída pela Lei nº 13.954/2019, considerando que a VPNI instituída visa impedir a redução dos proventos brutos dos militares e seus pensionistas, o que não ocorreu no caso dos autos, pois com a implementação da contribuição previdenciária os proventos brutos das apelantes não sofreram redutibilidade.



    5. Além disso, não houve violação ao preceito da irredutibilidade salarial, como previsto no art. 37, XV, da CF, uma vez que não ocorreu a redução nominal de proventos, mas sim a instituição de contribuição sobre os valores da pensão recebida. 



    6. Com relação a legalidade da instituição da contribuição criada pela Lei nº 13.954/2019, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.105 firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário (STF, Tribunal Pleno, ADI nº 3105 DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 18.2.2005). 



    7. Inexiste ilegalidade na implementação da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de pensão militar. Nesse sentido, há precedente deste Egrégio Tribunal Regional Federal: TRF2, 4ª Turma Especializada, AI 5008754-47.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, julg. em 13.10.2020. 



    8. Conforme orientação da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; a) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). 



    9. Na espécie, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados.



    10. Apelação cível não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam as recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Aduzem que 



    “[as] Recorrentes não discordam da contribuição implementada, entretanto, não resta dúvida de que o princípio da solidariedade, que embasou a Lei 13.954/2019 JAMAIS PODERÁ SE SOBREPOR AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. In casu, a parte recorrente limitou-se a afirmar que



    “Preliminarmente, em obediência ao disposto nos artigos 102, § 3º da Constituição Federal e 543-A do Código de Processo Civil (redação dada pela Lei nº 11.418/06), cumpre à ora recorrente demonstrar que o caso possui repercussão geral, nos moldes exigidos pela novel legislação em vigor. 



    Assim, convém destacar a repercussão geral do presente recurso, eis que a matéria envolvida se refere a todos os aposentados e pensionistas militares, que tiveram seus vencimentos atingidos pela mudança ora combatida. 



    Nesse sentido, é evidente que eventual modificação do v. acórdão recorrido importará em repercussão a toda a coletividade, afigurando cabível, pois, o presente recurso.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente